Tribunal: TJBA
Processo: 8006185-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006185-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MEGUMARETA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS TADEU GALVAO MENDES

ASB00

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. MORA
DEBITORIS
AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 72 DO STJ. MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO -LEI Nº 911/69. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E ALIENAÇÃO PREMATURA DO BEM. CRITÉRIOS CUMULATIVOS EVIDENCIADOS. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA PENALIDADE FIXADO EM LEI. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MORA
CREDITORIS
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. ART. 82, § 2º, DO CPC. GRADUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006185-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante Banco Volkswagem S/A, e Apelado Megumareta Fornecimentos de Alimentos Eireli.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.